Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a restituir a quantia de R$ 3.832,00, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, as recorrentes afirmam ser cabível a indenização por danos morais, uma vez que as sucessivas prorrogações das viagens eram feitas de maneira lateral e abusiva causando enorme frustração. Pugnam pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a ocorrência de danos morais ante a falha na prestação de serviços da empresa recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, é incontroverso que as recorrentes contrataram um pacote de viagem junto à empresa recorrida, o qual não foi cumprido, configurando falha na prestação do serviço e, via de consequência, o direito da parte autora à rescisão contratual e o reembolso do valor total pago pelo serviço contratado e não usufruído.
6. O ponto controvertido diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor. E, nesse ponto, não se desincumbiram as recorrentes do ônus de provar a sua configuração, pois, embora a situação tenha trazido aborrecimentos, não houve demonstração de que estes tenham sido suficientes para causar ofensa à dignidade ou à honra das consumidoras.
7. Insta salientar que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2000811.Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art.14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000811, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 19.5.2025.